Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-62.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800458-62.2021.8.14.0040

APELANTE: JOAO BATISTA INACIO DA SILVA

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. ADESÃO DO SEGURADO JUNTO AO EMPREGADOR. ÔNUS DO ESTIPULANTE DE INFORMAR AS CONDIÇÕES FIRMADAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Empregado que aderiu a contrato de seguro coletivo junto ao empregador, requerendo a responsabilidade da seguradora por entender equivocado o valor que recebeu a título de indenização, sob o argumento de ausência de prestação de informações sobre a avença na ocasião do pacto firmado.

2.
No contrato de seguro coletivo cabe exclusivamente ao empregador/estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito das cláusulas contratuais. Pacto expresso nesse sentido. Precedentes do STJ.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA INÁCIO DA SILVA, inconformado com sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por si em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA.

Narra a exordial, que o autor firmou junto à empresa que trabalhava (Construfox Engenharia) contrato de seguro coletivo de vida fornecido pela seguradora requerida e que, após ter sofrido acidente automobilístico, o qual lhe causou invalidez no joelho, foi surpreendido com o pequeno valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) recebido como indenização.

Ademais, alega que não lhe foram fornecidas as informações completas na ocasião em que aderiu à apólice. Aduz que as referidas informações somente lhe foram dadas após a negativa de indenização que obteve, sendo que o valor constante como devido em casos de invalidez permanente é o de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem ter sido mencionada qualquer cláusula diversa de tal entendimento, muito menos que os valores poderiam ser graduados sob qualquer tabela.

Requereu a condenação da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência ao pagamento dos valores relativos a 100% sobre o valor total da apólice (R$ 25.000,00), subtraindo os valores já pagos de forma administrativa (R$ 2.500,00), restando a ser pago o valor de R$ 22.500,00, ou ainda, como segunda opção, a graduação da lesão conforme laudo médico, que demonstra invalidez de 50% em joelho, fazendo
jus
ao recebimento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária da época da contratação do seguro.

Em sede de contestação, a seguradora requerida arguiu que se trata de seguro de vida em grupo, no qual a estipulante (empresa que o autor trabalha) tem o papel de intermediar a contratação, informando diretamente aos segurados todas as condições relativas aos riscos cobertos e aos excluídos
.

Reforçou que o valor da indenização para a cobertura de invalidez permanente por acidente deve ser apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na tabela prevista nas condições gerais do seguro, sobre o valor do capital segurado estabelecido para esta cobertura, à época do acidente, apurado com base no percentual do membro atingido e que, caso o segurado tivesse comprometido 100% da funcionalidade de seu joelho, receberia 20% do capital segurado, o que equivaleria à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que, como houve invalidade parcial permanente, atingindo 50% da funcionalidade, o segurado recebe 10% do capital segurado, não tendo nada mais a indenizar.

Réplica à contestação (ID 5644208)
.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 5644209) julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Sem razão a parte autora. Os documentos médicos coligidos aos autos não deixam dúvidas das lesões/sequelas: permanecendo com dor, impotência funcional em joelho esquerdo em 50%, não havendo, em nenhum momento laudo médico que constata PERDA TOTAL do uso de um do membro, como consta da tabela/condições gerais do seguro.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

Insatisfeita, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 5644211), requerendo a reforma da decisão recorrida, insistindo no argumento de que a seguradora requerida não lhe informou todas as condições da apólice contratada, o que a prejudicou por ocasião do recebimento do valor da indenização a que tinha direito, em razão do acidente automobilístico sofrido, que lhe deixou sequelas de invalidez no joelho. Alega ainda que a apelada tem o ônus de provar que o autor possuía ciência das cláusulas contidas no contrato de seguro firmado junto à sua empregadora e, como não o fez, resta evidente que as informações não foram de fato prestadas.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade da apelada pela falta de informações sobre o contrato de seguro firmado, bem como, diante da invalidez permanente em 50% do joelho, busca o pagamento do valor total da cobertura ofertada, abatendo-se somente a quantia já recebida administrativamente.

Contrarrazões a apelação (ID 5644216)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que ele aderiu a seguro de vida coletivo, mediante vínculo com seu empregador (estipulante do contrato), não restando violado o dever de informação nem qualquer direito básico do consumidor, além de ter sido reconhecido o correto pagamento da indenização, uma vez que o laudo médico juntado concluiu pelo grau de invalidez de 50% (ID 5644184, Pág. 4), ratificando a validade do valor já pago na via administrativa.

Entendo não assistir razão ao Apelante. Explico.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente aderiu a contrato de seguro de vida coletivo, não havendo nenhuma interlocução direta sua com a requerida por ocasião da contratação, ficando a formalização da adesão à apólice restrita entre autor e estipulante (representante dos segurados), a quem incumbia o dever de informar as condições firmadas.

Sobre a responsabilidade da seguradora em comunicar os termos contratuais ao segurado que aderiu a plano coletivo por intermédio de seu empregador, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

(...)
Essa obrigação legal de informar o pretenso segurado previamente à sua adesão, contudo, deve ser atribuída exclusivamente ao estipulante, justamente em razão da posição jurídica de representante dos segurados, responsável que é pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador. Para o adequado tratamento da questão posta, mostra-se relevante o fato de que não há, também nessa fase contratual, em que o segurado adere à apólice de seguro de vida em grupo, nenhuma interlocução da seguradora com este, ficando a formalização da adesão à apólice coletiva restrita ao estipulante e ao proponente. 8.
Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
9. Recurso especial improvido (STJ - EREsp: 1825716 SC 2019/0200554-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

A jurisprudência pátria segue igual raciocínio:

Apelação. Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Acidente típico. Perícia judicial que indica que o autor tem sequela em grau mínimo em joelho, no percentual de 5%. Seguro não contributivo, prêmio arcado pela estipulante.
O dever de informar sobre o seguro em grupo é exclusivamente da estipulante, conforme decidido pelo STJ (REsp 1825716/SC).
Tabela para invalidez por IPA conforme regramento da SUSEP. Cognoscível ao homem médio que a indenização por IPA seria proporcional a lesão. Percentual apurado pela perícia que deve incidir sobre o capital segurado previsto na apólice vigente à época do acidente. Correção monetária desde a contratação (início da vigência), conforme Súmula 632 do STJ, juros de mora desde a citação. A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliado ao tempo de vida perdido para obter esses benefícios, ensejam o reconhecimento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - AC: 11109445320178260100 SP 1110944-53.2017.8.26.0100, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/08/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).

Nesse sentido, a requerida não tem como provar a ciência do segurado sobre as condições da apólice, uma vez que em nenhum momento tratou de forma direta com o autor, mas tão somente com seu empregador (estipulante).

Ademais, restou demonstrado que consta expressamente no contrato a obrigação da estipulante em entregar os documentos ao segurado (alíneas j e l - ID 5644192, Pág. 8), bem como que as condições contratuais se encontravam disponíveis no
site
da seguradora, não havendo que se falar em desconhecimento dessa particularidade (ID5644193).

Quanto ao pedido de
aumento do valor da indenização securitária, entendo que a mesma foi paga de acordo com o grau da lesão apresentada em laudo médico (invalidez de 50% em joelho) e de acordo com os percentuais dispostos na tabela constante das condições gerais do seguro, não havendo fundamento que justifique o seu deferimento.

Portanto, uma vez que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pelo apelante junto ao seu empregador, estipulante do seguro discutido, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de violação a direito do consumidor, decido manter a sentença apelada.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/06/2023